Tribunal: TJSP
Processo: 1030287-59.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030287-59.2019.8.26.0002/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é
embargada/embargante TATIANA AVELINO DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030287-59.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1030287-59.2019.8.26.0002/50000
Embargantes/Embargados: Nextel Telecomunicações Ltda. E Tatiana
Avelino de Sales
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33597)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (fls. 01/08) e TATIANA AVELINO DE
SALES (fls. 09/18) contra v. acórdão (fls. 342/347 dos autos em apenso) que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos
embargantes.
A embargante NEXTEL nega falha na prestação de
serviços. Insiste na má-fé da consumidora, que diz ter alterado a verdade dos
fatos para induzir o Juízo a erro. Menciona a existência de muitas outras ações
ajuizadas pela mesma advogada, com o mesmo perfil. Requer o afastamento de
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Postula o
acolhimento dos embargos.
A embargante TATIANA argumentando serem irrisórios
os honorários de sucumbência fixados. Reputa adequado seja a verba arbitrada
em 20% do valor da causa. Diz que deve ser afastada sua condenação nas
penas por litigância de má-fé. Prequestiona os artigos 20, § 3o e 86, § 2o, do
Código de Processo Civil. Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030287-59.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento aos
recursos interpostos pelas embargantes.
A respeito dos honorários de sucumbência, constou
expressamente do acórdão:
“Os honorários advocatícios foram adequadamente
fixados, considerado o zelo do profissional, o trabalho realizado ao
longo da duração do processo, a natureza e a importância da causa,
além dos fatos havidos no decorrer da lide” (fls. 346/347).
E sobre a postura e conduta processual da autora
TATIANA, foi claro o v. acórdão:
“Quanto à aplicação do art. 40, do Código de Processo
Penal, entendo deva ser mantida. Há nos autos notícia recebida de
outro juízo (5a Vara Cível do Foro Central) sobre a possibilidade de
manipulação de extratos do SCPC para que a negativação tratada em
outras ações similares ajuizadas pela autora aparentem ser a única em
nome da consumidora (fls. 40). Compulsando os autos digitais do
processo no 1051880-44.2019.8.26.0100, mencionado no ofício de fls.
39/46, vejo que há fundada suspeita a respeito do fato por outros
juízos (fls. 135 daquele feito).
Tudo isso retira a credibilidade do documento de fls.
30, especialmente das ressalvas nele contidas quanto à natureza da
consulta e as peculiaridades da resposta.
Então, razoável a extração de cópia de todo o
processado e sua remessa ao Ministério Público, a fim de que tome as
providências cabíveis.
Não
bastasse,
observo
que,
mesmo
após
o
recebimento do ofício de fls. 219/213, atestando a existência de
inscrições anteriores em nome da autora, ela continua a negar os
fatos. Realmente, inegável ter a apelante alterado a verdade dos fatos
e litigado de má-fé, exatamente como prescreve o artigo 80 do Novo
Código de Processo Civil.
Nesse contexto, em aplicação à prescrição do artigo 81
do Novo Código de Processo Civil e também ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030287-59.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
razoabilidade, entendo adequada a fixação da multa, em valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (fls.
347)
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030287-59.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Data do Registro: 17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator